Tribunal: TJMT
Processo: 1055577-39.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055577-39.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS TERRA PROMETIDA - CNPJ: 31.888.629/0001-43 (APELANTE), LUCICLEIA SIRLENE PEREIRA - CPF: 008.051.881-85 (APELANTE), JOSE PAULO GOMES - CPF: 960.621.501-68 (APELANTE), JOAO ALBERTO MIGUEL - CPF: 395.325.188-00 (APELADO), JOAO EDUARDO FAQUINI CARDOSO - CPF: 071.255.411-43 (ADVOGADO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), HOROTIDES SPEGIORIN MIGUEL - CPF: 002.559.711-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – FAZENDA RURAL – POSSE ANTERIOR COMPROVADA – PROVA DOCUMENTAL E ORAL ROBUSTA – REGULARIDADE FISCAL E AMBIENTAL – GRAU DE UTILIZAÇÃO DE CEM POR CENTO – EXPLORAÇÃO ECONÔMICA CONTÍNUA POR ARRENDAMENTO – FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE CUMPRIDA – TURBAÇÃO DEMONSTRADA – OCUPAÇÃO IRREGULAR PELOS RÉUS – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC PREENCHIDOS – POSSE INDIRETA PROTEGIDA – PRESENÇA FÍSICA PERMANENTE DESNECESSÁRIA – ALEGAÇÃO DE PERTENCIMENTO À UNIÃO NÃO COMPROVADA – AUTONOMIA DO JUÍZO POSSESSÓRIO – CONTRADIÇÃO TESTEMUNHAL INEXISTENTE – ABANDONO DO IMÓVEL REFUTADO – FUNÇÃO SOCIAL NÃO LEGITIMA TURBAÇÃO DE POSSE LEGÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

A ação possessória visa proteger a posse enquanto situação fática, independentemente da titularidade dominial. Comprovados os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil mediante prova documental e oral coerente, demonstrando posse anterior mansa e pacífica, turbação praticada pelos réus, data precisa do ato e continuação da posse ainda que turbada, impõe-se a procedência do pedido.

A posse pode ser exercida diretamente ou por preposto, sendo irrelevante a presença física permanente quando demonstrado o exercício de poderes fáticos sobre o bem.

A exploração econômica mediante arrendamento, aliada à regularidade fiscal e ambiental com grau de utilização de cem por cento, evidencia o cumprimento da função social da propriedade.

A alegação de abandono ou pertencimento à União, não comprovada, não afasta a proteção possessória.

A função social da propriedade não legitima turbação de posse legítima e produtiva, devendo conflitos fundiários ser resolvidos pelas vias adequadas, não pela autotutela.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1055577-39.2020.8.11.0041

apelanteS:

Associação dos Produtores Rurais Terra Prometida, Lucicleia Sirlene Pereira e Jose Paulo Gomes

apeladOS:

João Alberto Miguel e Horotides Spegiorin Miguel

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Associação dos Produtores Rurais Terra Prometida
,
Lucicleia Sirlene Pereira
e
Jose Paulo Gomes
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, subscrita pela Juíza de Direito Doutora
Adriana Sant'Anna Coningham
, nos autos da Ação de Manutenção de posse nº 1055577-39.2020.8.11.0041, que julgou procedente o pedido formulado por João Alberto Miguel e Horotides Spegiorin Miguel, ratificando a liminar anteriormente concedida e condenando a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor atualizado da causa, mantidos suspensos em razão da gratuidade judiciária.

Os apelantes, inconformados, por meio do apelo Id. 340411994, sustentam que a sentença merece reforma integral.

Alegam que os apelados não comprovaram a posse anterior sobre o imóvel, limitando-se a apresentar documentos de domínio e registros fiscais e ambientais, além de alegar exploração por meio de arrendamento para plantio de cana-de-açúcar por terceiros, sem demonstrar presença direta, contínua e habitual na área, evidenciando quando muito posse indireta que não se confunde com a posse direta exigida para a tutela possessória.

Afirmam que a associação apelante é composta por famílias de pequenos produtores rurais que se instalaram na área estabelecendo moradias e retirando sustento de atividades agrícolas, em típico exercício de posse direta, contínua e com destinação econômica e social da terra.

Apontam contradições nos depoimentos das testemunhas arroladas pelos apelados, especialmente quanto ao conhecimento da turbação e da existência da associação, argumentando que tais contradições foram ignoradas na sentença.

Sustentam ausência de posse dos apelados, afirmando que a ação possessória exige comprovação da posse anterior e da ocorrência de turbação ou esbulho nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, requisitos que não teriam sido demonstrados.

Invocam a função social da propriedade rural, alegando que a área foi identificada pela associação após diligências prévias por se tratar de imóvel rural situado em faixa de fronteira há longo tempo sem uso efetivo pelos apelados, o que motivou a ocupação por pequenos produtores em busca de moradia e subsistência, argumentando que a sentença não ponderou a função social da propriedade nem a condição de hipossuficiência das mais de cinquenta famílias que compõem a associação.

Requerem a reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação possessória, reconhecendo e resguardando a posse legítima dos apelantes, com condenação dos apelados ao pagamento de honorários advocatícios a serem revertidos aos cofres da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Intimados, os apelados apresentaram contrarrazões na peça Id. 340411996, sustentando que a sentença deve ser mantida integralmente.

Afirmam que não se limitaram à juntada de título dominial, tendo demonstrado o exercício da posse direta e indireta sobre a Fazenda Nossa Senhora Aparecida por meio de exploração agrícola contínua e economicamente ativa, consubstanciada no plantio de cana-de-açúcar, utilização da sede da fazenda, celebração de contratos de arrendamento e regularidade fiscal e ambiental do imóvel, comprovada por documentos como o Imposto Territorial Rural com grau de utilização de cem por cento e o Cadastro Ambiental Rural.

Destacam que a prova documental foi reforçada pela prova oral consistente, com testemunhas que confirmaram o arrendamento de áreas na fazenda, a posse da família dos autores por período estimado entre quinze e vinte anos, a invasão nas primeiras horas da manhã e a existência de áreas arrendadas para plantio de cana já em funcionamento.

Refutam a alegação de contradição testemunhal, afirmando que os depoimentos foram coerentes entre si e compatíveis com a prova documental, formando conjunto probatório harmônico e suficiente para a formação do convencimento judicial, sendo naturais eventuais variações pontuais quanto a detalhes acessórios.

Sustentam que as testemunhas foram uníssonas quanto aos aspectos centrais da controvérsia, especialmente a posse exercida pelos apelados há longa data, a exploração econômica contínua do imóvel, a existência de arrendamentos regularmente praticados e a ocorrência da invasão promovida pelos apelantes.

Requerem a litigância de má-fé dos apelantes por reiterarem em sede recursal alegações exaustivamente analisadas e expressamente afastadas na sentença sem apresentar qualquer elemento novo, mediante deturpação consciente do conjunto probatório, especialmente ao insistir em afirmar abandono do imóvel com base em documento desatualizado quando os autos continham registros oficiais recentes demonstrando plena atividade produtiva.

Pedem o não provimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença de primeira instância, a condenação dos apelantes por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Preparo dispensado (Id. 340475390).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta pela Associação dos Produtores Rurais Terra Prometida, Lucicleia Sirlene Pereira e Jose Paulo Gomes contra sentença da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá que julgou procedente ação de manutenção de posse movida por João Alberto Miguel e Horotides Spegiorin Miguel, ratificando liminar e condenando os réus em custas e honorários de 10% sobre o valor da causa, suspensos pela gratuidade judiciária.

Os apelantes pleiteiam reforma integral da sentença, alegando que os apelados não comprovaram posse anterior, apresentando apenas documentos de domínio e registros fiscais, exercendo quando muito posse indireta por arrendamento, sem presença direta e contínua no imóvel. Sustentam que a associação, composta por famílias de pequenos produtores rurais, exerce posse direta com destinação social. Apontam contradições nos depoimentos testemunhais e ausência dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil. Invocam função social da propriedade, afirmando tratar-se de imóvel em faixa de fronteira sem uso efetivo, ocupado por mais de cinquenta famílias hipossuficientes em busca de moradia e subsistência. Requerem improcedência da ação possessória e condenação dos apelados em honorários advocatícios.

Pois bem.

A insurgência recursal não merece acolhimento, isso porque a sentença recorrida examinou com acuidade o conjunto probatório produzido nos autos e aplicou corretamente os dispositivos legais pertinentes à tutela possessória, merecendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

As ações possessórias destinam-se à proteção da posse enquanto situação fática de poder exercido sobre determinado bem, independentemente da discussão acerca da titularidade dominial.

O artigo 561 do Código de Processo Civil estabelece os requisitos para a procedência da demanda possessória, exigindo a comprovação da posse anterior, a turbação ou esbulho praticado, a data em que ocorreu e a continuação da posse ainda que turbada ou a perda da posse na hipótese de esbulho.

O parágrafo segundo do artigo 1.210 do Código Civil é expresso ao dispor que não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa, evidenciando a autonomia do juízo possessório em relação ao petitório.

No caso concreto, os apelados demonstraram de forma robusta e inequívoca o exercício da posse sobre a Fazenda Nossa Senhora Aparecida.

A prova documental acostada aos autos revela a regularidade fiscal e ambiental do imóvel, com apresentação do Cadastro Ambiental Rural cadastrado em dezembro de 2018, do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural de 2020, do comprovante de inscrição estadual de produtor rural para criação de bovinos e do recibo de entrega da declaração do Imposto Territorial Rural.

Este último documento é particularmente relevante ao indicar grau de utilização do imóvel de cem por cento, com 308,6 hectares destinados ao plantio de cana-de-açúcar, reserva legal e área de preservação permanente, além de 5,1 hectares para sede e depósito, evidenciando alta produtividade e efetivo cumprimento da função social da propriedade.

Outrossim, a escritura pública de compra e venda datada de outubro de 1998, devidamente registrada na matrícula 15.699 do Registro de Imóveis de Mirassol D'Oeste, atesta a origem lícita da posse e a boa-fé em sua aquisição, demonstrando que os apelados mantêm vínculo jurídico e fático com o imóvel há mais de duas décadas.

Ademais, a prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento corroborou integralmente a prova documental.

A testemunha
João Carvalho Guimarães Júnior
afirmou ter arrendado área de pasto na Fazenda Nossa Senhora Aparecida entre 2020 e 2021, relatando que a posse da fazenda pela família dos autores perdura por período estimado entre quinze e vinte anos. Narrou ter presenciado a invasão da fazenda nas primeiras horas da manhã, quando se encontrava no local, e confirmou a existência de áreas arrendadas para plantio de cana já em funcionamento quando ali chegou.

A testemunha
Vander Camargo Soares
, por sua vez, afirmou trabalhar há quase dezoito anos para a usina que arrenda porção da Fazenda Nossa Senhora Aparecida para plantação de cana há aproximadamente oito a dez anos ou mais, relatando ter tido conhecimento da invasão e da destruição de parte do plantio de cana pela associação apelante, com participação de mais de dez pessoas.

Os depoimentos prestados foram coerentes entre si e harmônicos com a prova documental, não se verificando as contradições alegadas pelos apelantes, frisando-se que eventuais variações quanto a detalhes acessórios são naturais em depoimentos testemunhais e não comprometem a credibilidade da prova oral quando os aspectos centrais da controvérsia são confirmados de forma unânime, como efetivamente ocorreu no caso concreto.

Além disso, as testemunhas foram uníssonas ao confirmar a posse exercida pelos apelados há longa data, a exploração econômica contínua do imóvel mediante arrendamentos regularmente praticados e a ocorrência da turbação praticada pelos apelantes em novembro de 2020, corroborando a documentação coligida ao feito.

A alegação de que os apelados exerceriam apenas posse indireta mediante arrendamento, sem presença direta e contínua na área, não encontra respaldo no ordenamento jurídico nem nas provas dos autos.

Com efeito, a posse pode ser exercida diretamente pelo possuidor ou por meio de preposto, sendo irrelevante para fins de tutela possessória a presença física permanente do possuidor no imóvel quando demonstrado o exercício de poderes fáticos sobre o bem.

Além disso, a exploração econômica da propriedade rural mediante contratos de arrendamento para plantio de cana-de-açúcar, aliada à manutenção da sede da fazenda, à regularidade fiscal e ambiental e aos cuidados com a preservação das áreas de reserva legal e proteção permanente, evidenciam inequivocamente o exercício da posse pelos apelados, que mantêm sobre o imóvel os atributos do corpus e do animus necessários à proteção possessória.

De outra feita, a turbação praticada pelos apelantes restou amplamente demonstrada.

Neste sentido são as imagens acostadas aos autos revelam pessoas acampadas ao redor da sede da fazenda, conforme relatado no boletim de ocorrências que descreve os fatos ocorridos em 23 de novembro de 2020. A certidão do oficial de justiça confirma a ocupação instalada pelos réus, verificando a presença da associação e diversos membros na área de posse dos apelados. A data da turbação foi precisamente identificada, assim como a continuação da posse pelos apelados ainda que turbada, preenchendo-se todos os requisitos legais para a procedência da demanda possessória.

De outra feita, a alegação de que o imóvel pertenceria à União por se situar em faixa de fronteira não foi comprovada pelos apelantes, que não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia nos termos do artigo 373, inciso segundo, do Código de Processo Civil, sendo que a matrícula do imóvel não apresenta qualquer averbação ou registro que indique tratar-se de terra devoluta ou de propriedade da União, prevalecendo o registro em favor dos apelados.

Ainda que assim não fosse, a discussão acerca da titularidade dominial é matéria estranha ao juízo possessório, devendo ser deduzida em ação petitória própria.

De mais a mais, a tese de abandono do imóvel e descumprimento da função social da propriedade foi expressamente refutada pela prova documental e oral produzida nos autos. O Imposto Territorial Rural com grau de utilização de cem por cento, o Cadastro Ambiental Rural atualizado, a inscrição estadual de produtor rural e os contratos de arrendamento para plantio de cana-de-açúcar demonstram de forma inequívoca que o imóvel é explorado economicamente de maneira contínua e produtiva, cumprindo plenamente sua função social. A alegação de que os apelantes exerceriam posse com destinação social por serem pequenos produtores rurais em busca de moradia e subsistência não afasta a ilicitude da turbação praticada contra posse anterior legítima e regularmente exercida pelos apelados.

Na mesma toada, tem-se que a função social da propriedade, princípio constitucional de inegável relevância, não pode ser invocada para legitimar a turbação ou o esbulho de posse alheia regularmente exercida e produtiva, mesmo porque a proteção possessória visa justamente assegurar a paz social e evitar a autotutela, impedindo que conflitos fundiários sejam resolvidos pela via de fato, sendo que a situação de hipossuficiência dos membros da associação apelante, embora merecedora de atenção das políticas públicas de reforma agrária e acesso à terra, não autoriza a ocupação irregular de imóvel rural que cumpre sua função social e é objeto de posse legítima e anterior por terceiros.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE
– CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – ESCLARECIMENTOS SUFICIENTEMENTE PRESTADOS PELO PERITO –
POSSE
INJUSTA DA DEMANDADA EVIDENCIADA – PRESENÇA DOS
REQUISITOS
LEGAIS A AUTORIZAR A REINTEGRAÇÃO AOS AUTORES –
ART
.
561
DO CPC –
MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo para determinar a realização de nova perícia.
Compete à parte autora na ação de reintegração de
posse
comprovar os
requisitos
legais, (
posse
, esbulho, data do esbulho e perda da
posse
). Comprovados tais
requisitos
, há de ser mantida a sentença de procedência. A prova documental acostada aos autos é suficiente para demonstrar a
posse
do imóvel individualizado na inicial pelo apelado
.”
(N.U 0000396-61.2011.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. INVASÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. POSSE CLANDESTINA E PRECÁRIA. POSSUIDOR DE MÁ-FÉ.
BENFEITORIAS NÃO INDENIZÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse, determinando a restituição de imóvel ao proprietário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em: (i) determinar se houve esbulho possessório caracterizado pela ocupação clandestina e precária do imóvel pelos apelantes; (ii) analisar o direito de indenização por benfeitorias realizadas no imóvel por possuidores de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o art. 1.210 do Código Civil, a posse injusta, caracterizada por atos clandestinos ou precários, não é protegida juridicamente. No caso, ficou comprovado que os apelantes adentraram o imóvel sem autorização do proprietário e sem comprovação de título legítimo de posse, configurando esbulho possessório.
4. O decurso do prazo de ano e dia entre a invasão e o ajuizamento da ação não impede a reintegração da posse, conforme art. 558, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mantendo-se o caráter possessório da demanda. 5. A alegação de abandono do imóvel não encontra respaldo nos autos, pois o bem era administrado por imobiliária contratada pelo proprietário, descaracterizando renúncia tácita à posse. 6. Quanto às benfeitorias realizadas, nos termos do art. 1.220 do Código Civil, somente são indenizáveis as benfeitorias necessárias realizadas por possuidores de má-fé. Os apelantes não comprovaram que as melhorias realizadas no imóvel atendem a esse requisito, sendo incabível o pleito indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1
. A posse clandestina e precária, caracterizada por invasão não autorizada de imóvel, configura esbulho possessório, legitimando a reintegração de posse pelo proprietário.
2. A ausência de comprovação de benfeitorias necessárias realizadas por possuidores de má-fé impede a indenização.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.210 e 1.220; Código de Processo Civil, art. 558. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC nº 1004489-62.2018.8.26.0348, Rel. Nelson Jorge Júnior, DJe 09/12/2022; TJ-PR, AC nº 0005753-24.2014.8.16.0034, Rel. Francisco Carlos Jorge, DJe 30/05/2022.”
(N.U 0022517-59.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025) (destaquei)

Portanto, todos os requisitos legais para a procedência da ação de manutenção de posse foram devidamente comprovados pelos apelados, demonstrando-se a posse anterior exercida de forma mansa, pacífica e contínua, a turbação praticada pelos apelantes em novembro de 2020, a data precisa em que ocorreu a turbação e a continuação da posse ainda que turbada, concluindo-se que a sentença recorrida examinou com profundidade e acuidade o conjunto probatório produzido nos autos, aplicando corretamente os dispositivos legais pertinentes à matéria e fundamentando de forma clara e suficiente a procedência do pedido.

Ademais, não se verifica litigância de má-fé por parte dos apelantes, que exerceram regularmente o direito de defesa e de recorrer, ainda que suas teses não tenham sido acolhidas. A interposição de recurso com fundamentos que não prevalecem não configura, por si só, conduta processual temerária ou contrária aos deveres de lealdade e boa-fé, razão pela qual deixo de aplicar as sanções previstas nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil.

Por fim, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada na sentença recorrida e acima exposta, as quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida pela parte requerida apelante à parte autora apelada de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026